Tribunal: TJSP
Processo: 0012703-83.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012703-83.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
VERNON SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012703-83.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação no: 0012703-83.2019.8.26.0361.
Apelante: Vernon Santos.
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Ação: Cumprimento de sentença.
Comarca: Mogi das Cruzes 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Eduardo Calvert.
Voto n° 28.374
Apelação. Alienação fiduciária. Veículo. Sentença de
procedência. Réu na ação principal que inicia o
cumprimento da sentença em face da autora para obter
prestação de contas referente à venda do veículo
apreendido.
Inexistência
de
título
executivo.
Inadequação. Obtenção das contas em ação própria.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de incidente de cumprimento da
sentença iniciado por Vernon Santos em face de Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A que a r. sentença
de fls. 68/69, de relatório adotado, julgou extinto, com base
no artigo 803, I, do CPC.
Inconformado,
recorre
o
exequente
alegando, em apertada síntese, que a prestação das contas
a que se refere o Decreto-lei 911/69 pode ser realizada nos
próprios autos de busca e apreensão, de modo que não é
necessário título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012703-83.2019.8.26.0361 -Voto no
3
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se
de
incidente
de
fase
de
cumprimento da sentença de procedência proferida nos
autos do processo no 1007175-85.2018.8.26.0361, pelo qual
pretende o exequente, réu na fase cognitiva, obter da
executada, autora, as contas referentes à alienação do
veículo apreendido, com fundamento nos artigos 1o, § 4o, e
2o, do Decreto-lei 911/69.
Ocorre
que,
independentemente
da
existência ou não do direito subjetivo previsto em lei, o
cumprimento de sentença não é medida adequada para o
exercício da pretensão do exequente, vez que não tem
suporte em título executivo judicial.
Conforme se verifica da r. sentença
proferida (fls. 12/15), mantida por esta C. Câmara (fls.
16/20), não houve o reconhecimento de obrigação de prestar
contas, sendo certo que o título executivo deve conter
obrigação certa, líquida e exigível (artigo 783 do Código de
Processo Civil).
Nada obstante, o entendimento desta C.
Câmara é de que eventual prestação de contas deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012703-83.2019.8.26.0361 -Voto no
4
obtida em ação cognitiva própria:
“Agravo
de
instrumento.
Alienação
fiduciária. Busca e apreensão. Fase de cumprimento de
sentença.
Direito
a
restituição
de
eventual
saldo
remanescente decorrente da venda do bem que deverá ser
pleiteado em ação própria. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2243226-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro
Baccarat, julgado em 22.11.2019)
“Apelação. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Alegação de cláusulas abusivas que não elide os
efeitos da mora. Prestação de contas que deverá ser
pleiteada em ação própria. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação no 1003276-41.2018.8.26.0309, Rel.
Des. Walter Exner, julgado em 12.11.2019)
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, com a majoração dos honorários para
12% do valor atualizado da execução, em atenção ao
trabalho adiciona em grau recursal (artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código
de
Processo
Civil),
observada
a
gratuidade
processual concedida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator